Tribunal: STF
Processo: MS 37664
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Bem examinados os autos, verifico que a decisão de mérito (doc. eletrônico 52), de fato, contém erro material.



    Relembro que o art. 494, I, do CPC confere ao relator a possibilidade de corrigir inexatidões materiais que serviram de fundamento para o decisum. Neste mesmo sentido, o disposto nos arts. 21, III, e art. 67, § 7º, do Regimento Interno do STF. Tal providência processual saneadora, inclusive, pode ser feita de ofício e a qualquer tempo, pois não preclui nem convalesce, prejudicando, ademais, eventual alegação de trânsito em julgado.



    Em face do exposto, defiro o pedido formulado pelo impetrante e declaro a ocorrência de erro material na decisão eletrônica 52, para que nela passe a constar que se concede a segurança para declarar a ocorrência da prescrição, em relação ao impetrante, da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas Especial 033.879/2018-4.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator